Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010495-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), EVERTON SANTOS DE BRITO - CPF: 063.717.451-82 (PACIENTE), M.M. Juiz da Segunda Vara da Comarca de Diamantino (MT), Dr. RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (IMPETRANTE), JEFFERSON MOURA DA SILVA - CPF: 061.067.231-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS JOSE RAIMUNDO DE MELO - CPF: 065.393.121-21 (VÍTIMA), GUILHERME RAIMUNDO DE MELO - CPF: 065.393.141-75 (VÍTIMA), DIONISIO RAIMUNDO - CPF: 144.452.129-20 (VÍTIMA), LAURA INÊS SANTIAGO RAIMUNDO (VÍTIMA), SOLANGE RAIMUNDO DE MELO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010495-74.2021.8.11.0000

PACIENTE: EVERTON SANTOS DE BRITO
IMPETRANTE: DAYANE JURACI DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TRECHO DA SENTENÇA QUE DENEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CÁRCERE – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A ORDEM DE PRISÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A gravidade concreta da conduta - exteriorizada na violência exacerbada da ação delitiva -, alinhado ao conturbado histórico criminal do paciente, é fundamento que autoriza a prisão cautelar.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“
É válida a decisão do Juiz de primeiro grau que constata não ter havido alteração na situação fática e se remete ao decreto preventivo anterior para considerar que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida, sendo a fundamentação per relationem amplamente admitida pela jurisprudência”
(STJ, HC 647.825/MG).

“Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação”
(STJ, HC 661.055/PE).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010495-74.2021.8.11.0000

PACIENTE: EVERTON SANTOS DE BRITO
IMPETRANTE: DAYANE JURACI DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Everton Santos de Brito,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Diamantino, que na ação penal n.
0000198-44.2020.8.11.0055, negou a ele o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi condenado à pena
de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 134 (cento e trinta e quatro) dias-multa, por infração ao art. art. 157, § 2o, incisos II, §2°-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, c/c o art. 61, inciso II, alínea “h” (idoso); 2) “
o juiz prolator da sentença, ao negar o direito de apelar em liberdade, taxativamente, deixou de motivar e fundamentar acerca da necessidade da custódia cautelar, deixando de analisar que EVERTON, não possui condenação em outro crime, e que no caso do delito praticado, não foi ele que agrediu as vitimas
” (sic); 3) “
é primário, não possui condenação criminal transitada em julgado, possui proposta de emprego lícito, residência fixa, o que garante a ele o direito de apelar em liberdade”
(sic); 4) “
é inconstitucional a manutenção da prisão sem trânsito em julgado
” (sic) (Id. 90937965 - pág. 1-13).

A liminar foi indeferida (Id. 91009490 - pág. 1-4), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 91708992 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 92397988 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010495-74.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que o paciente encontra-se encarcerado em decorrência da prisão preventiva que lhe foi imposta no bojo da ação penal. Assim, não se aplica ao caso o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, quanto à impossibilidade de execução provisória da pena.

A partir das informações obtidas no sistema de acompanhamento processual, verifico que o paciente teve a prisão preventiva decretada após requerimento do Ministério Público, e justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e sua reiteração delitiva,
verbis
:

De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, a instrução processual ou a garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Ao realizar consulta de antecedentes criminais de EVERTON SANTOS DE BRITO, fora constatado que responde por outro procedimento criminal nesta Comarca de Diamantino (Código no 114027
).

Além disso, a forma que se deu a execução do crime de roubo, praticado com uso de arma de fogo e violência pessoal contra uma das vítimas que chegou a ser agredido quando da prática do ato criminoso, indica a periculosidade concreta do acusado, de forma que necessária a manutenção da prisão preventiva decretada
.

Analisando o material anexo aos autos, percebo que o indiciado é contumaz e descumpridor da lei, pois figura no polo passivo de outros processos que apuram a prática de crimes.

Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar, tem-se que para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva que estão indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.

[...]

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que o investigado pratique outros crimes.

[...]

Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela reiteração criminosa do agente.

No mais, observando as circunstâncias do caso, a gravidade concreta do delito, bem como ser o acusado reticente no cumprimento das normas sociais, tenho que a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Além de o crime ser perpetrado com extrema violência, inclusive física contra uma das vítimas, consulta ao SIAP demonstra que o paciente ostenta registros desabonadores pelo crime de tráfico de drogas (cód. 114027), receptação (Cód. 119409), além de outro roubo majorado (cód. 11505211).

O conturbado histórico criminal do agente, por si só, é fundamento que legitima a prisão cautelar:

[...] No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela reiteração delitiva, pois possui envolvimento em diversos crimes, de furto, tráfico de drogas e porte de arma, com duas condenações transitadas em julgado, sendo destacado, inclusive, que estava em cumprimento de medida cautelar alternativa concedida em outro processo, qual seja, o uso de tornozeleira eletrônica, quando praticou o delito, mostrando-se necessária a prisão para evitar a reiteração na prática delitiva. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...]
(STJ, RHC 137.383/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ao prolatar a
sentença
, a prisão cautelar foi preservada porque persistiam os motivos ensejadores do cárcere, conforme se vê no trecho transcrito:

Ressalto que o acusado permaneceu segregado por toda a instrução processual, vez que presente os requisitos do artigo 312 do CPP, e considerando a pena fixada e o regime de cumprimento não se justifica, como consectário lógico, seja colocado em liberdade. Assim, mantenho a decretação da prisão preventiva do réu.

Com fundamento no artigo 387, § 1o, do CPP, NEGO AO SENTENCIADO EVERTON SANTOS DE BRITO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE,
uma vez que persistem os motivos que deram causa à sua prisão preventiva
(Id. 90937967 - pág. 11-12).

Esclareço que “
é válida a decisão do Juiz de primeiro grau que constata não ter havido alteração na situação fática e se remete ao decreto preventivo anterior para considerar que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida, sendo a fundamentação per relationem amplamente admitida pela jurisprudência” [...]
(STJ, HC 647.825/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a técnica da fundamentação per relationem ou aliunde não expressa nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva do primeiro apelante na sentença condenatória revela-se fundamentada em razão das circunstâncias elencadas no referido ato sentencial, que considerou a gravidade da sua conduta delitiva. [...]
(N.U 0030258-88.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021).

[...] A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
(N.U 1005727-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

De mais a mais,
“conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" [...]
(STJ, HC 661.055/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Por fim, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo, primariedade técnica e trabalho lícito – não bastam para desconstituir a prisão cautelar:

[...]. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 653.512/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

[...] É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...]
(STJ, AgRg no HC 627.530/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021